Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-50.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ANULATÓRIA – Autos de apreensão de veículo e infração lavrados pela suposta prática de transporte clandestino de passageiros – Decreto no 24.675/86 – Prova dos autos que se mostra apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, indicando que o condutor apenas ofereceu carona às pessoas que estavam no interior do veículo, não caracterizando a conduta descrita na norma

Ementa:
ANULATÓRIA – Autos de apreensão de veículo e infração lavrados pela suposta prática de transporte clandestino de passageiros – Decreto no 24.675/86 – Prova dos autos que se mostra apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, indicando que o condutor apenas ofereceu carona às pessoas que estavam no interior do veículo, não caracterizando a conduta descrita na norma regulamentar – Art. 373, I do CPC – Precedente.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – matéria de ordem pública – consectários que devem ser aplicados conforme os critérios fixados pelas Cortes Superiores no julgamento dos temas 810 e 905, até a entrada em vigor do artigo 3o da EC no 113/21.
RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.